Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734395-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANNE DE SOUZA AGRAVADO: VIVIANE RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: ELANNE DE SOUZA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID's 41167597-607). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator